Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-12.2023.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000076-12.2023.8.05.0277 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JULIO BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO: ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CP). DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RÉU CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS À PROVA DOS AUTOS: ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA, ANTE A NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E POR PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA POR PARTE DA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. SUSTENTADA A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA NÃO VERIFICADA. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A HIGIDEZ DOS ELEMENTOS COLHIDOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ROBUSTOS QUANTO À MATERIALIDADE DO HOMICÍDIO E DE SUA AUTORIA NA PESSOA DO ACUSADO. VEREDITO CONDENATÓRIO DOS JURADOS QUE CORRESPONDE AO QUANTO COLHIDO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TESTEMUNHAS QUE APONTARAM O ACUSADO COMO A PESSOA QUE DESFERIU DIVERSAS FACADAS NA VÍTIMA, LEVANDO-A A ÓBITO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA ISOLADA NOS AUTOS, INEXISTINDO PROVAS DA VERSÃO DE QUE O APELANTE SOFREU INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, POR PARTE DA VÍTIMA, OU QUE SE UTILIZOU DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR A SUPOSTA AGRESSÃO. PODER DE DECIDIR ATRIBUÍDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO CONSELHO DE SENTENÇA. ARTIGO 5.º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA "C", DA CF/88. PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TENTATIVA DE SUBMETER À CORTE A REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTO DEFENSIVO JÁ REFUTADO PELO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA DISSOCIAÇÃO ENTRE O VEREDITO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. SUSTENTADO ERRO NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA "C" DO CPP. SÚPLICA DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO QUANTUM LEGAL. INVIABILIDADE. VETORIAIS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP. “CULPABILIDADE” ELEVADA: ACUSADO QUE CEIFOU A VIDA DO MARIDO DE SUA GENITORA, VALENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS, O QUE DEMONSTRA UMA INTENSIDADE DO DOLO E UMA REPROVABILIDADE ACENTUADA DE SUA CONDUTA. “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS” DO CRIME CENSURÁVEIS: ACUSADO QUE DESFERIU DIVERSAS FACADAS NA VÍTIMA E AINDA FICOU RODEANDO O CORPO, NO INTUITO DE QUE NÃO FOSSE RETIRADO DO LOCAL, DE MODO QUE O CADÁVER FICOU EXPOSTO EM VIA PÚBLICA POR TEMPO DESMEDIDO. “CONDUTA SOCIAL” DESABONADORA, POIS O ACUSADO É PESSOA DADA AO VÍCIO DE ÁLCOOL, TEMIDA NA COMUNIDADE. MANTENÇA DA REPRIMENDA BÁSICA EM 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, QUE SE CONSTITUI EM DEFINITIVA, À MÍNGUA DA PRESENÇA DE CAUSAS ATENUANTES, AGRAVANTES, MAJORANTES OU MINORANTES DA PENA NAS ETAPAS SEGUINTES DA DOSIMETRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8000076-12.2023.8.05.0277, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/BA, em que figura como Apelante o Acusado JÚLIO BATISTA DOS SANTOS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora